Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012.
1. A repercussão geral constante do Recurso Extraordinário 905.357 trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado nestes autos.
2. Conforme previsto na Lei Distrital 5.008/2012, eventual redução de remuneração ou de proventos em virtude da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deve ser compensada na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, não havendo que se falar em implementação do valor daquela parcela ao vencimento.
3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do réu.